Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. ENDEREÇO INCOMPLETO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. EFETIVO PREJUÍZO. NULIDADE. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que afastou a alegação de nulidade do ato citatório e julgou procedentes os pedidos autorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a nulidade da citação da ré diante do envio de carta com endereço incompleto e da não concessão de novo prazo para a apresentação de contestação após o seu comparecimento espontâneo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta ou irregularidade na citação enseja a nulidade dos atos processuais subsequentes, nos termos do art. 281 do CPC.
4. O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução, conforme previsto no art. 239, §1o do CPC.
5. No caso dos autos, o envio de carta de citação com endereçamento incompleto inviabilizou a devida entrega da correspondência, caracterizando a nulidade da citação.
5.1. A não concessão de novo prazo para a apresentação de contestação após o comparecimento espontâneo da ré gerou prejuízo e, portanto, impede o reconhecimento do suprimento do ato citatório nulo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “1. O comparecimento espontâneo do réu sem que seja concedida oportunidade de contestação das alegações autorais implica prejuízo e, portanto, não é capaz de suprir ato citatório nulo.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 242, 243, 280, 281 e 239, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1376771 de relatoria da Desa. Sandra Reves da 2a Turma Cível.